Tribunal: CARF
Processo: 11065.917469/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.917469/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.359 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC S.A. FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PER-DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apesar de devidamente revidadas todas alegações da sua impugnação, o
contribuinte não traz novos elementos, apenas reforçando sua posição de então.
Assim, não havendo nenhum elemento probatório do que alega, e os indícios
vão de encontro dos seus argumentos, descabe dar guarida ao pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.917469/2011-11
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917469/2011-11

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve PER/Dcomp preenchida com alegado direito
creditório proveniente de saldo negativo de CSLL. O despacho decisório denegou integralmente
o pleito, pois a soma das parcelas de composição do crédito informado no PER/Dcomp não
foram suficientes para comprovar a quitação imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve no
preenchimento dos PER/Dcomps de referência, que compõe o crédito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, pois verificou que um dos
créditos pleiteados a ser compensados (e que posteriormente compôs o saldo negativo) não foi
confirmado em despacho decisório (em outro pleito). Aprofunda a análise deste despacho
decisório para confirmá-lo.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 60.498,07, proveniente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2001.
O despacho decisório denegou integralmente o pleito, pois a soma das parcelas de
composição do crédito informado no PER/Dcomp não foram suficientes para comprovar a
quitação imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve no
preenchimento dos PER/Dcomps de referência, que compõe o crédito pleiteado.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917469/2011-11

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, pois verificou que um dos
créditos pleiteados a ser compensados (e que posteriormente compôs o saldo negativo) não foi
confirmado em despacho decisório (em outro pleito). Aprofunda a análise deste despacho
decisório para confirmá-lo.
Em recurso voluntário, praticamente reitera sua posição da manifestação de
inconformidade.
A linha de defesa da recorrente é, em essência, que houve preenchimento indevido
dos PER/Dcomps, conforme ia aproveitando o seu direito creditório. Ou seja, entende que houve
meros erros formais, e que o direito creditório existe.
A decisão da DRJ ao aprofundar o mérito, analisa o seguinte, conforme excerto
abaixo:
No caso em concreto, a contribuinte declarou no PER/DCOMP retificador no
15155.61017.011007.1.7.03-4620, com demosntrativo de crédito, que o saldo
negativo que teria sido apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001)
seria decorrente de compensação de estimativa mensal de CSLL, no valor de R$
60.498,07, apurada em dezembro/2001, com saldo negativo que teria sido
apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000).

Esta compensação não foi confirmada pelo Despacho Decisório (fl. 230) em
função de não ter sido apurado pela interessada saldo negativo referente ao
exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000), mas CSLL a pagar. Consulta ao
sistema DIPJ confirma que no ano-calendário 2000 não foi apurado saldo
negativo de CSLL, conforme demonstrado o seguinte:
. No ano-calendário 2000 a base de cálculo da CSLL, declarada na DIPJ, é
negativa;
. Não foram declaradas parcelas de deduções, de modo que não foi apurado
saldo negativo de CSLL no período.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917469/2011-11

Desse modo, não seria possível compensar as estimativas mensais no montante de
R$ 60.498,07 com saldo negativo que teria sido apurado no exercício 2001
(01/01/2000 a 31/12/2000), conforme declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Não consta, também, registros de pagamentos de estimativas mensais (código de
receita 2484) no ano-calendário 2001, conforme tela do sistema Documentos de
Arrecadação:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917469/2011-11

Ou seja, no seu entendimento (da DRJ) há toda uma análise material da existência
ou não do direito creditório, e com a conclusão que este não restava comprovado.
Sobre esta posição, a peça recursal não contesta diretamente, apenas mencionando
que apresentara documentos e registros contábeis que, nas suas palavras, inequivocamente,
comprovariam a existência do saldo negativo.
Em análise aos autos, verifico que, conforme a DIPJ 2002 (fl. 062), há a menção
de CSLL-estimativa apurada em abril/2001, no valor de R$ 60.498,07, conforme tela abaixo:

Em nenhum momento nos autos há a informação de como foi pago tal valor de
CSLL-estimativa de abril/2001, que veio posteriormente, conforme DIPJ/2002, a constituir o
saldo negativo de CSLL – ano-calendário de 2001.
Conforme excerto do razão à fol. 47 dos autos, há a informação que tal valor de
CSLL estimativa de abril/2001 foi “pago”, conforme histórico abaixo:

Contudo, a decisão da DRJ observa que não houve nenhum recolhimento de tal
valor.
Poder-se-ia avaliar que tal valor de CSLL-estimativa foi quitado através de
PER/Dcomp, como induz o contribuinte em sua peça recursal, apesar de mencionar apuração em
abril/2002 (e não 2001), quando diz que:
5. A origem do crédito foi o valor apurado em 04/2002, conforme a PER/DCOMP
no 14256.49487.011007.1.303-2970, ocorre que nesta, foi mencionada a
PER/DCOMP no 32044.69584.011106.1.3.03-8392, onde o valor do crédito não
está correto. Também na PER/DCOMP 10364.93394.230307.1.3.03-3246, foi a
mencionada a PER/DCOMP 32044.69584.011106.1.3.03-8392.

Ocorre que analisando este PER/Dcomp no 14256.49487.011007.1.303-2970, que
se encontra à fls. 36 e ss dos autos, ali consta a informação que se trata deste débito de CSLL –
estimativa de abril/2002, no valor de R$ 53.291,32, ou seja, que não tem relação direta com a
CSLL-estimativa de abril/2001 que foi o motivo da alegada pretensão de direito creditório do
contribuinte.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.917469/2011-11

Ou seja, das alegações do contribuinte, às quais praticamente repete em
manifestação de conformidade e recurso voluntário, nenhuma serve para esclarecer a denegação
do direito creditório, cuja análise de mérito foi bem reforçada na decisão da DRJ. Contudo, a
recorrente não rebate esta posição.
Destarte, considerando o status atual do processo, e da falta de uma contestação
adequada à posição da DRJ, não há condições de aventar a possibilidade da existência do direito
creditório pretendido.

Conclusão:
Conforme exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 268
DF CARF MF
Original